Tribunal: TJES
Processo: 0000958-97.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000958-97.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLAN SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. EXASPERAÇÃO PERMITIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

2. Embora o acusado afirme que a droga para uso próprio, a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante. Precedente do TJES.

3. Não prospera o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que o Magistrado, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, corretamente, exasperou a pena-base para 06 (seis) anos, tendo em vista a variedade das drogas apreendidas (crack, maconha e cocaína). Precedente do STJ

4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000958-97.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLAN SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação, interposto por
MARLAN SANTOS SILVA
,
contra a sentença (fls. 83/84-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput
,
da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 86/92), a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, uma vez que o Magistrado negativou as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sem a devida fundamentação.

Em relação ao fato, narra a denúncia que, no dia 14 de setembro de 2020, no bairro Monte Aghá, em Piúma-ES, policiais militares, avistaram o denunciado, quando escondia algum objeto, entre as telhas de um estabelecimento comercial, e ao realizarem busca pessoal, apreenderam 07 (sete) pedras de crack, 01 (um) pedaço de maconha do tamanho de uma caixa de fósforo, 01 (um) papelote com uma substância similar a cocaína, além de R$ 17,00 (dezessete reais), em notas trocadas.

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito de de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), tenho que a pretensão não prospera, já que configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Veja-se que, a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 10), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 12) e laudo de química forense (fls. 47).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois os policiais militares, JOSÉ BERNARDO NETTO e LEONARDO LOVATTI (mídia de fls. 67), quando ouvidos em Juízo, relataram que fazem parte do serviço de inteligência da Polícia Militar e, no dia dos fatos, após denúncias de venda de entorpecentes no local, montaram um ponto de observação, onde visualizaram o acusado, guardando as drogas, no telhado da padaria.

Relataram, também, que acionaram o apoio da guarnição, para realização da abordagem ao acusado, sendo certo que as drogas foram apreendidas, no local indicado pela equipe de inteligência.

Afirmaram ainda, que o acusado já era conhecido dos policiais, não foi visto utilizando drogas, e não portava isqueiro, caixinha e nada que caracterizasse o uso, sendo perceptível que não era usuário.

Deste modo, embora o acusado afirme que a droga era para uso próprio, tenho que a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, como já decidido por esta Câmara Criminal na Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022)

Por fim, a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, já que a negativação das circunstâncias judiciais, ocorreram sem a devida fundamentação.

Todavia, não verifico a ilegalidade apontada, uma vez que o Magistrado, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, corretamente, exasperou a pena-base para 06 (seis) anos, de reclusão, tendo em vista a diversidade das drogas apreendidas (crack, maconha e cocaína), a permitir maior reprovabilidade da conduta, já que preponderante sobre as circunstâncias do art. 59, do CP. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) II -
Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente.

III -
Na presente hipótese, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta dos pacientes, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (100g de maconha, 16g de cocaína e 10g de crack - fls. 619-620), bem como pela natureza de duas delas (cocaína e crack), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na exasperação das penas-base em 6 (seis) anos de reclusão para ambos os pacientes
(fl. 632 e fl. 1138). (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 784.101/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4731907),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)